Tribunal: TJES
Processo: 0007238-68.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007238-68.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO e outros

APELADO: MILTON CESAR VALENTE DA COSTA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO POSTERIORMENTE APRESENTADA AO REFERIDO PLEITO. LITIGIOSIDADE COMPROVADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
É cediço que o alvará judicial é previsto na Lei nº 6.858/80 e constitui procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de expedição de um mandado judicial autorizativo para a prática de um ato. Segundo o artigo 1º do referido diploma, os valores não recebidos em vida pelos beneficiários podem ser pagos aos dependentes devidamente cadastrados ou, na falta destes, os seus sucessores. Nesse caso, o magistrado não pratica atos de jurisdição contenciosa, ou seja, não atua para solucionar litígio ou efetivar direitos, mas apenas avalia a conveniência do ato, ou a sua validade formal.

II - V
erifica-se que, de fato, ao contrário do que sustentado nas razões do presente recurso, reside um imbróglio a respeito de eventuais valores a ser percebido pela apelante, na qualidade de sucessora, ressaindo claro que o alvará judicial, repito, é procedimento simples por meio do qual o magistrado apenas analisa se estão presentes os requisitos formais e não adentra com profundidade em caso de eventual litígio pendente sobre o valor objeto da demanda.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007238-68.2020.8.08.0035

APTE:
MARIA JUSSARA VALENTE DA COSTA

APDA:
ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA JUSSARA VALENTE DA COSTA
em face da sentença acostada à fl. 70, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, que, nos autos da
“ação de alvará judicial”
ajuizada em face de

ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO
, objetivando o levantamento de valores deixados em razão do falecimento do Sr. MILTON CESAR VALENTE COSTA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões (fls. 73/75), a recorrente, em síntese, sustenta que não há que se falar em existência de litigiosidade do caso em tela, uma vez que não existe controvérsia acerca dos valores alegados pela requerente, posto que ainda não se sabe quais os valores que serão apresentados pela instituição bancária e pela seguradora veicular.

Embora intimada, a apelada
ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a analisar a juridicidade da sentença de primeiro grau que reconheceu a inadequação da via eleita pela autora diante da existência de litigiosidade entre ela e a apelante, irmão do
de cujus
MILTON CESAR VALENTE COSTA.

É cediço que o alvará judicial é previsto na Lei nº 6.858/80 e constitui procedimento de jurisdição voluntária, com o objetivo de expedição de um mandado judicial autorizativo para a prática de um ato. Segundo o artigo 1º do referido diploma, os valores não recebidos em vida pelos beneficiários podem ser pagos aos dependentes devidamente cadastrados ou, na falta destes, os seus sucessores.

Nesse caso, o magistrado não pratica atos de jurisdição contenciosa, ou seja, não atua para solucionar litígio ou efetivar direitos, mas apenas avalia a conveniência do ato, ou a sua validade formal.

No caso vertente, denota-se que a autora ajuizou a presente demanda visando a expedição de alvará judicial para levantar os valores deixados pelo
de cujus
, já que ela vivia em união estável (fl. 20) com ele e não possuía filhos.

Ocorre que, logo após, a apelante, irmã do falecido, requereu a sua habilitação nos autos, informando que, à época da morte de seu irmão, a sua genitora, Maria José Valente da Costa, era viva, vindo a falecer apenas posteriormente, bem como requereu a conversão da presente demanda em inventário, uma vez que o
de cujus
teria deixado outros bens além dos valores tratados nesta ação.

Intimada para se manifestar, a autora, na sequência, conforme petição juntada às fls. 53/57, impugnou o pedido de habilitação da apelante, argumentando, em resumo, a ilegitimidade e ausência de capacidade postulatória da irmã do falecido em ingressar na presente demanda, além de informar a situação atual dos demais bens de seu ex-companheiro.

Foi, então, que, na sequência, a recorrente, em nova petição juntada às fls. 67/68, requereu
“[...] a habilitação do ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ VALENTE DA COSTA na presente demanda nas pessoas de MARIA JUSSARA VALENTE DA COSTA, ADEILTON VALENTE DA COSTA E MARIA CRISTINA VALENTE DA COSTA, em razão da legitimidade ad causam, devidamente comprovada nos autos, objetivando que, por meio de habilitação nos autos, os herdeiros da genitora recebam, em razão do direito de representação, a quota-parte que deveria ter sido destinada a genitora do falecido”
.

Entendo, assim como o juízo
a quo
, que a impugnação do pedido de habilitação apresentado pela recorrente, por si só, implica inadequação do procedimento de jurisdição voluntária, pois resta configurada resistência à pretensão autoral, característica típica do procedimento de jurisdição contenciosa.

Ademais, a própria petição protocolada pela apelante às fls. 67/68, já demonstra a impossibilidade de expedição de alvará diante do seu caráter litigioso.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados de diversos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO DO DEPÓSITO ONDE SE ENCONTRA E POSSIBILITAR, ASSIM, A REGULARIZAÇÃO DO MESMO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CORRETA A DECISÃO.
O PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA NÃO É MEIO ADEQUADO PARA QUE AS PRETENSÕES DO RECORRENTE SEJAM SATISFEITAS. O PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL É MODALIDADE DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, NÃO ADMITINDO O ESTABELECIMENTO DE CONTENCIOSO
[...]. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70054461777, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 26/06/2013).

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL.
Havendo pretensão resistida [...], incabível o pedido de alvará [...] por meio de procedimento de jurisdição voluntária. Eventual pedido deve ocorrer em sede de jurisdição contenciosa
. Apelação desprovida. (TJMG, Apelação Cível n.º 70052779089, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Voltaire de Lima Moraes, J 12/03/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DO FEITO.
A utilização do procedimento de jurisdição voluntária pressupõe a inexistência de litígio, configurando mero exercício de atividade administrativa pelo Poder Judiciário. Havendo pretensão resistida quanto à baixa do veículo, as partes devem se valer das vias ordinárias para acertar a relação de direito material, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa
. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0278.08.006866-3/001, Relator: Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, J 14/06/2012, DJ 22/06/2012).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXISTÊNCIA DE LIDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.
1) O alvará judicial é espécie de procedimento de jurisdição voluntária, no qual não há litígio, havendo intervenção judicial tão-somente para conferir validade e eficácia ao ato. 2) Restando evidenciada a existência de pretensão resistida no âmbito administrativo, deve ser afastada a jurisdição voluntária pretendida, por ser inadequada a via eleita, sendo necessário às partes recorrer à jurisdição contenciosa
[...] (TJES, Agravo em Apelação n.º 24080285091, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 13/07/2010, DJ 26/08/2010).

PROCESSUAL CIVIL [...] -
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NÃO SE COMPATIBILIZA COM O PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
[...] (TJDF, Acórdão n.º 357812 - 20070110041644APC, Relator: Sérgio Bittencourt, 4ª Turma Cível, J 13/05/2009, DJ 25/05/2009)

Nesses termos, verifica-se que, de fato, ao contrário do que sustentado nas razões do presente recurso, reside um imbróglio a respeito de eventuais valores a ser percebido pela apelante, na qualidade de sucessora, ressaindo claro que o alvará judicial, repito, é procedimento simples por meio do qual o magistrado apenas analisa se estão presentes os requisitos formais e não adentra com profundidade em caso de eventual litígio pendente sobre o valor objeto da demanda.

Em outros termos, independentemente se existe valor a receber da instituição financeira e da seguradora veicular, é nítida a pretensão resistida - por parte da recorrente – em receber a sua quota-parte do direito hereditário de sua genitora que ainda era viva à época do falecimento do
de cujus
, de modo que é incabível o pedido de alvará por meio de procedimento de jurisdição voluntária. Neste aspecto, eventual pedido deverá ocorrer em sede de procedimento de jurisdição contenciosa.

Diante o exposto,
conheço do recurso
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
nego
-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante da inexistência de condenação de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.